Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702432-71.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Lindolfo Jose Gorreia Agravados: Lauro Humberto da Silva Novais Alessandra Sautier dos Santos Sifor-Fazendas Reunidas Sítio-Formoso Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Lindolfo José Gorreia, representado por sua inventariante Rosangela de Oliveira Gouveia Costa, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0765077-66.2025.8.07.0001, Id. 259772142, assim redigida: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ESPÓLIO DE LINDOLFO JOSÉ GOUVEIA, representado pela inventariante Rosangela de Oliveira Gouveia, em desfavor de SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA, LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS e ALESSANDRA SAUTIER DOS SANTOS, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "que seja determinado ao 2o CRI de Brasília/DF que proceda à averbação desta ação na matrícula no 71.592, impedindo-se novas alienações até o julgamento final." Determinada a emenda à petição inicial, a autora anexou documentos. Decido. Recebo a emenda. Altere-se o cadastro para constar como parte autora o Espólio. Retifique-se o valor atribuído à causa. Concedo à parte autora em parte a gratuidade de justiça para autorizar o recolhimento das despesas ao final do processo. A petição e o comparecimento espontâneo do demandado são prematuras e não afastam a possibilidade da concessão da tutela, pois o polo ativo foi regularizado e o réu deveria aguardar o recebimento da petição inicial. Não se divisa a inadequação da via eleita, pois a parte autora pretende com a ação pauliana receber o valor reconhecimento judicialmente, sendo o meio adequado, útil e necessário para que, caso seja procedente o pedido, retornar o imóvel alienado pelo devedor ao seu patrimônio para satisfação do crédito objeto de cumprimento de sentença em outro juízo. Note-se que o demandado não comprovou sua solvência ou indicação de bens à penhora, ônus que compete ao devedor e não ao credor, de modo que a petição inicial atende aos requisitos legais de admissibilidade. Diante dos documentos anexados, ante o poder geral de cautela, mostra-se pertinente anotar na margem da matrícula do imóvel (Flat no 2125, SHTN, Brasília-DF, matrícula 71.592 perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis Distrito Federal) a existência da ação para garantir a eficácia de eventual pronunciamento judicial favorável, bem como resguardar direitos de terceiros de boa-fé. De outro vértice, a tutela ora deferida é eminentemente cautelar e não causa gravame à parte ré que poderá exercer o contraditório e a ampla defesa, aliás como já prematuramente já iniciou consoante manifestação de ID 259385941. Eventual deslealdade processual de qualquer das partes será analisada após a fase postulatória, com a ampliação da cognição da matéria. Não é caso de se oficiar à OAB-MG, nada impedindo a parte de o fazer, assumindo-se os riscos daí decorrentes do exercício do direito de petição. Assim, com apoio nos artigos 300 do CPC, defiro em parte a tutela para anotar na matrícula do imóvel (Flat no 2125, SHTN, Brasília-DF, matrícula 71.592 perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis Distrito Federal). Oficie-se eletronicamente. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. O demandado Lauro já compareceu espontaneamente, a suprir a citação. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré SIFOR citada via PJ-e e a demandada Alessandra citada pelos correios para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 80438315), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Afirma que a demanda de origem consiste em ação pauliana, ajuizada pelo espólio, voltada à declaração de ineficácia, em relação ao credor, de atos de disposição patrimonial praticados pelo devedor, tendo por pressuposto crédito já reconhecido judicialmente, em incidente de cumprimento de sentença que tramita perante outro juízo. Sustenta que inexistem condições financeiras para o custeio de quaisquer despesas processuais, diante da ausência de liquidez do espólio, e que a ação busca a recomposição do próprio patrimônio indicado como objeto da fraude. Reitera que a autorização para o recolhimento das despesas apenas ao final do processo não assegura o amplo acesso à jurisdição, pois as despesas surgem ao longo da marcha processual e a ausência de recursos para adiantá-las compromete o seu regular andamento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da agravante, com o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com o art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto ao indeferir a gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017.) (Ressalvam-se os grifos).” A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. No caso, observa-se que a gratuidade de justiça foi deferida ao espólio de Lindolfo José Gouveia em diversos processos que tramitaram na Comarca de Uberlândia, dentre eles: autos no 5020539-24.2022.8.13.0702, no 5017413-97.2021.8.13.0702, no 5014946-48.2021.8.13.0702, no 0639386-18.2019.8.13.0702 e no 0377889-60.2014.8.13.0702, (Id. 259252797 dos autos de origem). Convém ressaltar, ainda, que a propositura da presente demanda busca apurar suposta fraude, uma vez que o objeto da ação consiste na recomposição do patrimônio indicado como atingido pelo ato fraudulento. Ademais, não é possível afirmar que o patrimônio do espólio possui liquidez, ainda que, em uma análise superficial, o valor dos bens possa aparentar ser elevado. A aparência de vultuosidade, isoladamente, não autoriza concluir pela efetiva disponibilidade econômica ou pela capacidade imediata de satisfação das obrigações. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. GRATUIDADE PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida na ação execução de título extrajudicial, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Nesta sede, o apelante pleiteia apenas a concessão da gratuidade judiciária. 2. A parte vencida deve pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85, CPC). 2.1. Se, no entanto, a parte não tiver condições de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a ela é assegurada a gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, CPC). 2.2. O § 2o do art. 99 prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” 3. Nos casos de pedido de gratuidade da justiça feito pelo espólio, cabe analisar a liquidez do patrimônio e não a capacidade financeira dos herdeiros. 3.1. Embora o valor do espólio seja aparentemente vultoso, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver liquidação do patrimônio. 3.2. Nesse sentido é jurisprudência deste TJDFT: “(...)2. No que toca ao pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, a hipossuficiência capaz de justificar sua concessão diz respeito à existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 3. Na ausência de liquidez dos bens a inventariar, nada obsta a concessão da gratuidade de justiça, em caráter provisório, bem como o recolhimento das custas de forma diferida, ou seja, após a liquidação do patrimônio, quando restará cessada a incapacidade financeira do espólio para fazer frente às custas processuais. Inteligência do art. 98, §§ 3o, 5o e 6o, do CPC. 4. Agravo conhecido e provido.” (07035193820218070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/06/2021). 3.3. Gratuidade concedida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1399012, 0704355-47.2017.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022.) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, as alegações articuladas pelas agravantes se afiguram verossímeis, estando presente o requisito referente ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, o qual pode causar prejuízos à esfera extrapatrimonial da recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator